Tribunal: TJDFT
Processo: 0730672-20.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, diante da ausência de impulso processual pela parte autora após determinação judicial para manifestação acerca de inconsistências nos endereços informados para localização do bem e do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a extinção do processo por abandono da causa foi legítima, diante da alegação de que a não localização do réu ou do bem configuraria mera dificuldade prática, não caracterizando ausência de pressuposto processual nem desídia da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem por mais de 30 (trinta) dias, desde que previamente intimado pessoalmente para suprir a omissão, nos termos do §1o do mesmo dispositivo.
4. A parte autora foi intimada para se manifestar acerca de inconsistências nos endereços fornecidos para a localização do réu e do bem, bem como posteriormente intimada pessoalmente, por meio eletrônico, para promover o andamento do feito, permanecendo inerte.
5. A ausência de manifestação após regular intimação pessoal evidencia abandono da causa, o que legitima a extinção do processo sem resolução do mérito.
6. Compete à parte autora fornecer os elementos necessários à efetivação da medida de busca e apreensão, especialmente informações aptas à localização do devedor ou do bem, não podendo o processo permanecer paralisado por sua inércia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inércia da parte autora por período superior a 30 (trinta) dias, após intimação pessoal para promover o andamento do feito, caracteriza abandono da causa e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC.
2. A ausência de localização do réu ou do bem em ação de busca e apreensão não impede o prosseguimento da demanda, mas exige da parte autora a adoção de diligências aptas a viabilizar a medida judicial.